Tribunal: TJDFT
Processo: 0732315-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO APENAS NAS ALÍNEAS “A” E “C”. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE MENOR. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA. DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Não há qualquer vedação a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado que não se relacionam com os fatos ora apurados, porquanto o artigo 478 trata de rol taxativo. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do artigo 480, § 3o, do Código de Processo Penal.
3. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando o crime foi cometido na presença de menor, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, considerando-se que o acusado chegou próximo ao exaurimento ao atingir a vítima em local de alta letalidade, ocasionando-lhe lesões, adequada a redução na fração mínima.
5. Recurso conhecido e não provido.